Tribunal: TJES
Processo: 5011116-03.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011116-03.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAFRA - OBRAS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: KETLEN TAINARA ROSSMANN e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011116-03.2025.8.08.0014
RECORRENTE:
SAFRA – OBRAS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDOS:
KETLEN TAINARA ROSSMANN e VICTOR HUGO MEDEIRO BARROZO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POR INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. IRRELEVÂNCIA DA CURTA DURAÇÃO DA SUSPENSÃO. PRIVAÇÃO DE RECURSO INDISPENSÁVEL À DIGNIDADE HUMANA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DUTY TO MITIGATE THE LOSS COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 PARA CADA AUTOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O juízo de origem, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada Postulante, corrigidos monetariamente a partir da sentença e acrescidos de juros desde a citação, julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Requerida contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil pela interrupção do fornecimento de água no edifício onde residem os Autores, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à existência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, ao valor fixado, uma vez que a improcedência do pedido de danos materiais não foi objeto de insurgência pelos Autores.

Restou incontroverso nos autos que houve interrupção no fornecimento de água em razão do inadimplemento de faturas cuja responsabilidade era da Recorrente, administradora do condomínio. A própria defesa reconhece a suspensão do serviço, limitando-se a sustentar a curta duração do evento (21h49min) e a inexistência de abalo moral relevante.

O fornecimento de água tratada constitui serviço essencial, indispensável à saúde, à higiene e à própria dignidade da pessoa humana. A privação indevida desse serviço, ainda que por período inferior a 24 horas, não pode ser reduzida a mero aborrecimento cotidiano, sobretudo quando decorre de falha administrativa daquele que recebeu regularmente os valores repassados pelos moradores.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, pois o prejuízo extrapatrimonial decorre da própria violação ao direito fundamental de acesso a condições mínimas de vida digna. A necessidade de buscar banho fora da residência, adaptar rotina alimentar e conviver com a incerteza quanto ao restabelecimento do serviço revela situação que ultrapassa os limites do tolerável.

Não prospera a alegação de que, por ter sido a interrupção inferior a 24 horas, inexistiria dano moral. O parâmetro temporal citado pela Recorrente, oriundo de precedentes envolvendo energia elétrica e prazos regulamentares de religação, não se aplica como regra absoluta para afastar a responsabilidade em hipóteses de falha administrativa própria, especialmente quando a suspensão decorre de inadimplemento injustificado.

Também não se sustenta a invocação do princípio do
duty to mitigate the loss
como causa excludente ou atenuante de responsabilidade. A aquisição de água mineral e a busca de alternativas emergenciais não afastam o ilícito praticado, tampouco descaracterizam o constrangimento suportado. Ao contrário, evidenciam a necessidade de os Autores adaptarem sua rotina para suprir falha que não lhes era imputável.

Quanto ao quantum indenizatório, deve-se observar a extensão do dano, a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada Autor mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto, não se revelando exorbitante nem irrisório, mas adequado à dupla função compensatória e pedagógica da indenização.

Não se verifica, portanto, qualquer desproporcionalidade apta a justificar a redução pretendida, tampouco fundamentos para afastar a condenação.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSOSE NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)